Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTIA ARBITRADA. R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO E AO PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais por impedimento de embarque. Pede a majoração da quantia fixada a título de compensação por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo de origem. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Destaque-se ser a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, houve vício na prestação do serviço pela ré, uma vez que cancelou indevidamente a passagem adquirida pela autora, como reconhecido pelo Juízo de origem. Diante do vício, houve condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à nova passagem adquirida, além do arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais para compensar os aborrecimentos da recorrente.
V. Nesse ponto, verifica-se que o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.